Tribunal: TJMT
Processo: 0003392-96.2013.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003392-96.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDER MATIAS DOS SANTOS - CPF: 020.921.191-17 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), Top Car Veiculos (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), Antonio de Brito (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TOP CAR VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAO DE BRITO - CPF: 857.656.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, com base em laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade da assinatura do autor, declarou a inexistência de contrato de financiamento de veículo e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira que concede o crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda (ilegitimidade passiva); (ii) saber se a financeira responde pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta por terceiro; e (iii) saber se o valor da indenização e os consectários legais foram fixados corretamente.

III. Razões de decidir:

3. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Conforme a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. A responsabilidade da financeira é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5. Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura aposta no contrato, caberia à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, o que não ocorreu.

6. A celebração de contrato fraudulento em nome do consumidor, expondo-o a cobranças indevidas e ao risco de negativação, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, cujo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional.

7. A sentença merece reparo apenas quanto aos consectários legais, devendo a condenação ser atualizada monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora calculados pela taxa SELIC, desde o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que concede crédito para aquisição de bem integra a cadeia de fornecedores e possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço, incluindo fraudes contratuais. 2. Atestada por perícia a falsidade da assinatura do consumidor no contrato de financiamento, configura-se fortuito interno que enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos morais, nos termos da Súmula 479 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Código Civil, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Tema Repetitivo 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o nº
0003392-96.2013.8.11.0005
, ajuizada por
EDER MATIAS DOS SANTOS
em desfavor da apelante e de Top Car Veículos e Antônio de Brito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 301305384
) declarou a inexistência do contrato de financiamento firmado em nome de
EDER MATIAS DOS SANTOS
, referente ao veículo Volkswagen Gol 1.0, ano 2011/2011, placa NPE5992. O fundamento central da decisão foi a conclusão de perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade da assinatura do autor na Cédula de Crédito Bancário. Por conseguinte, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Ademais, julgou improcedente a reconvenção apresentada pelos réus Top Car Veículos e Antônio de Brito e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A parte
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso (
ID. 301305388
), alegando, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro para disponibilizar o capital, sendo a relação jurídica de compra e venda estabelecida exclusivamente entre o autor e a revendedora de veículos. No mérito, sustenta a realidade dos fatos e a regularidade da contratação do financiamento, afirmando a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, uma vez que agiu no exercício regular de um direito. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo. Requer, ainda, o afastamento ou a minoração dos honorários sucumbenciais, bem como a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios e à correção monetária fixados na sentença.

Conforme certidão de decurso de prazo (
ID. 301305393
), o apelado
EDER MATIAS DOS SANTOS
não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a parte apelante, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que o contrato de compra e venda foi celebrado diretamente entre o autor e a Top Car Veículos, não havendo vínculo jurídico com a instituição financeira, que teria atuado apenas como concedente do crédito.

A parte apelada, por sua vez, defende a legitimidade da instituição financeira, argumentando que esta participou ativamente da relação contratual ao conceder o financiamento, sendo corresponsável pelos danos causados.

A preliminar não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ).

No caso em análise, a instituição financeira apelante não pode ser considerada mera espectadora da relação de consumo. Com efeito, ao conceder o financiamento para aquisição do veículo, a financeira integrou a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, tornando-se parte essencial do negócio jurídico que resultou nos alegados danos ao consumidor.

Ademais, o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo"
. Da mesma forma, o artigo 25, § 1º, do CDC dispõe que
"havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação"
.

Outrossim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"é parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, a instituição financeira que intermediou contratos e transferências fraudulentos, sem certificar-se da identidade do contratante"
(TJ-DF 0701040-89.2023 .8.07.0004 1806520, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 24/01/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/02/2024).

Dessa forma, a BV Financeira S.A., na condição de instituição financeira que concedeu o financiamento, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a pretensão autoral envolve diretamente a validade do contrato firmado com a referida instituição. Por conseguinte, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do contrato de financiamento e condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Alega a parte Apelante que não há responsabilidade da financeira pelos danos alegados, uma vez que o contrato foi regularmente firmado pela autora, inexistindo fraude ou irregularidade. Sustenta ainda a ausência de danos morais e requer, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

O recurso comporta parcial provimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

O CDC, em seu art. 6º, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Além disso, em consonância com o art. 14 do CDC, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

No caso dos autos, a perícia grafotécnica realizada (ID 131070721) demonstrou de forma clara e inequívoca que houve fraude no contrato de financiamento pactuado com a parte apelante. Segundo a conclusão do perito judicial,
"as assinaturas questionadas apostas no contrato objeto deste trabalho técnico grafoscópico, no caso a cédula de crédito bancário, não emanaram do punho do senhor Eder Matias dos Santos, portanto lançamentos inautênticos"
.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
(Tema Repetitivo 1061 do STJ).

Dessa forma, é aplicável ao caso a Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A conduta da instituição financeira, ao permitir a realização do financiamento sem a devida cautela e verificação da autenticidade da assinatura, causou prejuízos ao autor, que teve seu nome indevidamente vinculado a um contrato que não celebrou. Restam, portanto, configurados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade necessários à responsabilização civil.

Quanto aos danos morais, tenho que restam configurados diante da angústia e do transtorno causados ao autor, que teve seu nome indevidamente vinculado a um contrato de financiamento fraudulento, sofrendo cobranças indevidas e correndo o risco de ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Relativamente ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo magistrado de primeiro grau mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Contudo, no que tange aos juros e correção monetária aplicáveis à condenação, verifico que a sentença merece reparos. Diferentemente do que foi fixado na decisão de primeiro grau, que determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente de acordo com o art. 389 do Código Civil, que estabelece o IPCA como índice oficial de correção monetária, enquanto os juros de mora devem ser calculados em consonância com o art. 406 do mesmo código, que fixa a taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária) como parâmetro para os juros moratórios.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para alterar tão somente os consectários legais da condenação, determinando que o valor da indenização por danos morais seja corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora calculados pela taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária) a partir da data do evento danoso (01/08/2013), mantendo-se inalterados os demais aspectos da sentença.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025